Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO. MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA NÃO APLICADA.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, reserva-se aos casos em que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios. No caso, não tendo os embargantes se excedido ao exercício regular do direito de recorrer, nego o requerimento formulado em sede de contrarrazões.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.